Tribunal: TJMT
Processo: 1020416-09.2025.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020416-09.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESLIERIK HENRIQUE DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 091.475.631-17 (APELADO), LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO), JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 015.552.521-25 (ADVOGADO), ADALBERTO BISPO DE SOUZA - CPF: 698.165.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR SOUZA DE JESUS - CPF: 991.484.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOMAR ZANON - CPF: 209.526.001-53 (VÍTIMA), NUBIA DE CASTRO BRANDAO - CPF: 057.941.461-25 (VÍTIMA), SILVANIA DE CASTRO BRANDAO - CPF: 893.463.431-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1020416-09.2025.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ESLIERIK HENRIQUE DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
CRIME ÚNICO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo majorado e desobediência, aplicando apenas uma das duas causas de aumento reconhecidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve: (i) a possibilidade de valoração da causa de aumento do concurso de pessoas como circunstância judicial desfavorável, ainda que não utilizada na terceira fase da dosimetria; (ii) o reconhecimento de ofício de crime único, diante da subtração de bem pertencente a única vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento de duas causas de aumento autoriza a utilização de uma na terceira fase e a valoração da outra na primeira fase, desde que evidencie maior censurabilidade da conduta, sem configurar
bis in idem
.

4. A atuação coordenada entre os agentes revela planejamento e gravidade superior à média, legitimando a negativação da culpabilidade.

5. Constatado que houve subtração de um único bem de uma única vítima, afasta-se, de ofício, o concurso formal de crimes, tratando-se de crime único.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para negativar a culpabilidade na primeira fase da dosimetria. Reconhecimento, de ofício, de crime único, com redimensionamento da pena.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. A existência de duas causas de aumento autoriza a valoração de uma delas na terceira fase da dosimetria e a outra na primeira fase como circunstância judicial desfavorável, desde que evidencie maior reprovabilidade da conduta. 2. Configura crime único o roubo praticado contra várias pessoas quando o bem subtraído pertence a apenas uma vítima."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, I e III, 68, parágrafo único, 157, §2º, II e §2º-A, I, 330.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 1.017.197/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 29.10.2025; STJ, Tema Repetitivo 1192.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1020416-09.2025.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ESLIERIK HENRIQUE DOS SANTOS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis, que condenou
ESLIERIK
HENRIQUE DOS SANTOS DE OLIVEIRA pela prática do
s
crime
s

de roubo duplamente majorado (
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c os artigos 29 e 70 (três vezes), todos do Código Penal
)
, e
desobediência (
artigo 330 do Código Penal
)
, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal, fixando-lhe a pena de 8 (oito) anos de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial fechado, além de 29 (vinte e nove) dias-multa.

O apelante
sustenta que, não obstante o
j
uízo sentenciante tenha reconhecido expressamente duas causas de aumento de pena (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), aplicou apenas uma delas na terceira fase da dosimetria, sem qualquer valoração da majorante excedente, nem mesmo como circunstância judicial desfavorável.

Argumenta que o concurso de pessoas demonstra divisão de tarefas, atuação conjunta e coordenada, elementos que transcendem a mera tipicidade penal e revelam grau mais elevado de censurabilidade, legitimando a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.

Requer, assim, a reforma parcial da sentença para que a majorante do concurso de pessoas seja considerada para a negativação da
referida vetorial
, com a consequente elevação da pena-base e, por reflexo, da pena final imposta ao apelado.

O apelado
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial. Argumenta que o princípio da individualização da pena exige que o Juízo valore positivamente a confissão, a menoridade e os bons antecedentes do condenado.

Requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, da menoridade relativa, das condições pessoais favoráveis (primariedade, residência, bons antecedentes), a fixação de regime inicial mais brando e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
suscita
preliminar
de
não conhecimento dos requerimentos realizados nas contrarrazões defensivas, ao fundamento de que a referida peça processual não constituem meio adequado para formular requerimentos autônomos, prestando-se exclusivamente para rebater os fundamentos contidos no recurso da parte contrária.
C
onsign
a
que as matérias relativas às atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa já foram reconhecidas na sentença, inexistindo interesse recursal. No mérito, manifest
a
-se pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1020416-09.2025.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO DOS REQUERIMENTOS FORMULADOS NAS CONTRARRAZÕES

Antes de adentrar o mérito do apelo, impõe-se examinar a questão preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça quanto aos requerimentos formulados pela defesa em suas contrarrazões.

Com efeito, o apelado, ao apresentar contrarrazões ao recurso ministerial, não se limitou a rebater os fundamentos da apelação, mas formulou requerimentos autônomos visando ao abrandamento da pena e do regime inicial, quais sejam: (a) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (b) reconhecimento da menoridade relativa; (c) admissão de condições pessoais favoráveis para reduzir a pena; (d) fixação de regime menos gravoso; (e) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Tais pleitos não merecem conhecimento.

As contrarrazões constituem peça processual destinada exclusivamente a refutar os fundamentos do recurso interposto pela parte contrária, não se prestando à veiculação de pretensões autônomas de reforma da decisão recorrida. Sua utilização como sucedâneo recursal configura emprego inadequado do instrumento processual, sendo as matérias que se pretendem alterar atingidas pela preclusão quando a parte deixa de devolvê-las ao Tribunal pelo meio correto, que é o recurso de apelação.

Tal entendimento decorre da aplicação do princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, consagrado no artigo 599 do Código de Processo Penal, segundo o qual a extensão do efeito devolutivo do recurso é determinada pelos fundamentos da impugnação. Assim, a cognição do Tribunal restringe-se às matérias efetivamente devolvidas pelo recurso de apelação, sendo descabida a apreciação de teses autônomas formuladas em contrarrazões.

No caso em exame, a defesa não interpôs recurso de apelação, deixando de devolver ao Tribunal as matérias que ora pretende ver apreciadas. Consequentemente, operou-se a
preclusão consumativa
quanto a tais questões, sendo incabível o seu conhecimento nesta instância recursal.

Ademais, verifica-se que algumas das matérias suscitadas nas contrarrazões, como bem destacou a Procuradoria de Justiça, embora possam ser reconhecidas de ofício por serem de ordem pública,
já foram devidamente apreciadas e acolhidas na sentença recorrida, inexistindo, portanto, interesse recursal
.

Com efeito, o juízo
a quo
reconheceu expressamente as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, reduzindo a pena intermediária para o mínimo legal em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do item 51 da sentença:

"Presentes as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), pois o réu contava com 18 anos na data do fato, e da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), uma vez que, embora qualificada, sua admissão foi utilizada para a formação do convencimento deste Juízo, nos termos da Súmula 545 do STJ. Ausentes agravantes. Diante da presença de duas atenuantes, reduzo a pena para o mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ, fixando-a em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa."

Portanto, as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea já foram reconhecidas e aplicadas na dosimetria da pena, inexistindo qualquer omissão ou erro a ser corrigido.

Quanto aos demais pleitos formulados nas contrarrazões, relativos à fixação de regime inicial mais Brandão e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, verifica-se que não foram objeto do recurso ministerial, que se limitou a pleitear o recrudescimento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade pelo concurso de pessoas. Assim, tais matérias não foram devolvidas ao Tribunal, sendo incabível o seu conhecimento.

Diante do exposto, não conheço dos requerimentos formulados pelo apelado em suas contrarrazões, seja pela preclusão consumativa decorrente da ausência de interposição de recurso de apelação, seja pela ausência de interesse recursal quanto às matérias já apreciadas na sentença.

MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito do recurso ministerial.

Segundo a denúncia, no dia 26 de julho de 2025, por volta das 21h00min, em Rondonópolis/MT, o apelado, em concurso com indivíduo não identificado, subtraiu mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo o
veículo Chevrolet Onix, placa QBV5044
, de propriedade da vítima Núbia de Castro Brandão, que estava, no momento da abordagem, com Silvânia de Castro Brandão e Diomar Zanon no automóvel. Após a subtração, o apelado e seu comparsa desobedeceram à ordem legal de parada emanada por policiais militares, empreendendo fuga em alta velocidade.

O apelado foi preso em flagrante, tendo a prisão sido homologada e convertida em preventiva. A denúncia foi recebida em 13 de agosto de 2025. Citado pessoalmente, o acusado apresentou resposta à acusação por meio de advogado constituído.

Realizada a instrução processual, foram ouvidas as vítimas Núbia de Castro Brandão e Silvânia de Castro Brandão, bem como a testemunha policial Josimar Souza de Jesus. O apelado foi interrogado, ocasião em que confessou parcialmente os fatos, alegando desconhecimento prévio da intenção criminosa do coautor do roubo.

A sentença julgou procedente a denúncia, condenando o apelado nos termos da imputação.

Na dosimetria da pena relativa ao crime de roubo majorado, o juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa às consequências do crime.

Na segunda fase, reconheceu as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, reduzindo a pena para o mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, reconheceu as causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, mas aplicou apenas a majorante do emprego de arma de fogo, na fração de 2/3 (dois terços), resultando em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. Por fim, reconheceu o concurso formal, exasperando a pena em 1/5 (um quinto), alcançando a pena de 8 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

Quanto ao crime de desobediência, o Juízo fixou a pena no mínimo legal de 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, mantendo-a nas fases subsequentes.

Aplicando a regra do concurso material, somou as penas, tornando definitiva a reprimenda de 8 (oito) anos de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção e 29 (vinte e nove) dias-multa, fixando o regime inicial fechado para a pena de reclusão e semiaberto para a pena de detenção. Negou ao apelado o direito de recorrer em liberdade e fixou o valor mínimo para reparação dos danos materiais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

O Ministério Público sustenta que o juízo sentenciante, não obstante tenha reconhecido expressamente duas causas de aumento de pena (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), aplicou apenas uma delas na terceira fase da dosimetria, sem qualquer valoração da majorante excedente, nem mesmo como circunstância judicial desfavorável.

Argumenta que o concurso de pessoas demonstra divisão de tarefas, atuação conjunta e coordenada, elementos que transcendem a mera tipicidade penal e revelam grau mais elevado de censurabilidade, legitimando a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria. Requer, assim, a reforma parcial da sentença para que a majorante do concurso de pessoas seja considerada para a negativação da culpabilidade, com a consequente elevação da pena-base.

A pretensão recursal merece acolhida.

Com efeito, o juízo de origem, ao proceder à dosimetria da pena relativa ao crime de roubo majorado, reconheceu expressamente a presença de duas causas de aumento de pena: o concurso de pessoas (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal) e o emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal), conforme se extrai dos itens 33 e 53 da sentença:

"As majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo restaram sobejamente comprovadas. A presença de dois agentes na execução do crime foi confirmada de maneira uníssona pelas vítimas e pelo próprio réu. O emprego de arma de fogo foi igualmente demonstrado pelos relatos das vítimas, que descreveram o artefato e a grave ameaça exercida, bem como pela apreensão do revólver Taurus, calibre .22 (ID 203244015), cuja eficiência foi atestada pelo Laudo Pericial n.º 511.2.13.9151.2025.042397-A01 (ID 203244086)."

"Presentes as causas de aumento do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP) e do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP). Havendo concurso de majorantes, aplico apenas a que mais aumenta, qual seja, a do emprego de arma de fogo, na fração de 2/3 (dois terços), por ausência de fundamentação concreta para a cumulação. Assim, majoro a pena em 2/3, resultando em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa."

Todavia, ao aplicar a dosimetria da pena, o Juízo sentenciante optou por utilizar apenas a majorante do emprego de arma de fogo na terceira fase, deixando de valorar a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, seja na terceira fase, seja na primeira fase como circunstância judicial desfavorável.

Tal proceder, embora encontre respaldo no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, que faculta ao juiz, no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo a causa que mais aumente ou diminua, não impede que a causa de aumento não utilizada na terceira fase seja valorada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável, desde que revele maior censurabilidade da conduta.

Com efeito, o parágrafo único do artigo 68 do Código Penal estabelece:

"Art. 68. A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua."

A interpretação sistemática do referido dispositivo, conjugada com o artigo 59 do Código Penal, que estabelece os critérios para a fixação da pena-base, permite concluir que, havendo pluralidade de causas de aumento de pena, o juiz pode optar por aplicar apenas uma delas na terceira fase da dosimetria, mas deve valorar as demais na primeira fase, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que revelem maior censurabilidade da conduta e não configurem
bis in idem
.

Tal entendimento encontra respaldo no princípio da individualização da pena, consagrado no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, que exige que a pena seja fixada de acordo com as circunstâncias concretas do caso, de modo a refletir adequadamente a gravidade da conduta e a culpabilidade do agente.

No caso em exame, o concurso de pessoas não se limita à mera pluralidade de agentes, mas revela divisão de tarefas, atuação conjunta e coordenada, elementos que transcendem a tipicidade penal e evidenciam maior censurabilidade da conduta.

Com efeito, conforme se extrai dos depoimentos das vítimas e da testemunha policial, o apelado e seu comparsa agiram de forma coordenada, cabendo ao comparsa a abordagem direta das vítimas com o emprego de arma de fogo, enquanto o apelado exerceu função de intimidação e cobertura, ordenando que uma das vítimas parasse de gritar, além de ter ingressado no veículo subtraído e participado ativamente da fuga.

Tal circunstância revela maior grau de planejamento e organização da ação delitiva, bem como maior potencialidade lesiva, justificando a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.

Ademais, a valoração do concurso de pessoas como circunstância judicial desfavorável não configura
bis in idem
, uma vez que a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, não foi aplicada na terceira fase da dosimetria. Assim, não há dupla valoração da mesma circunstância em momentos distintos da fixação da pena.

Nesse sentido, o Enunciado nº 32 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

"A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha idêntico entendimento:

PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÕES CIRCUNSTANCIADAS. REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. 1. Deve ser denegada a ordem quando a impetração busca indevidamente revisar a dosimetria da pena imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, utilizando o habeas corpus como "segunda apelação", o que desvirtua a finalidade do writ. Precedente. 2. Sem razão a impetração quanto à negativação dos vetores conduta social e personalidade, pois foram considerados neutros pelas instâncias ordinárias. 3. Não houve demonstração de constrangimento ilegal apto a subsidiar concessão de ordem de ofício, pois,
reconhecidas duas causas de aumento (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), é legítimo utilizar o concurso de pessoas para negativar as circunstâncias na primeira fase e manter o emprego de arma para a causa de aumento na terceira fase. Precedente
. 4. Inviável o pedido de afastamento da exasperação da pena por tráfico de drogas, pois não há condenação por esse delito nos autos. 5. A exasperação observou fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima do tipo, em consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedente. 6. Ordem denegada.
(HC n. 1.017.197/MT, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

Portanto, tendo o juízo singular reconhecido expressamente a presença de duas causas de aumento de pena, mas aplicado apenas uma na terceira fase da dosimetria, impõe-se a valoração da causa de aumento remanescente (concurso de pessoas) na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável, para fins de recrudescimento da pena-base.

Passo, assim, ao recálculo da pena.

Na primeira fase, desvaloradas duas circunstâncias judiciais – culpabilidade e consequências do crime –, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, acima do mínimo legal.

Na segunda etapa, presentes as atenuantes da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal), pois o apelado contava com 18 (dezoito) anos na data do fato, e da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal), uma vez que, embora qualificada, sua admissão foi utilizada para a formação do convencimento do Juízo, nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, aplico a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma delas, mantendo a pena intermediária no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão, por força do entendimento consolidado na Súmula 231/STJ.

Na fase derradeira, presente a causa de aumento do emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal), majoro a pena em 2/3 (dois terços), resultando em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

No tocante ao concurso formal reconhecido na sentença, no entanto, faz-se necessária a reforma, de ofício, da sentença
.

Com efeito, a sentença reconheceu a ocorrência de concurso formal de crimes (artigo 70 do Código Penal), ao fundamento de que a conduta delitiva teria atingido três vítimas (Núbia, Silvânia e Diomar), exasperando a pena em 1/5 (um quinto).

Todavia, da análise detida dos autos, verifica-se que foi subtraído um único bem (veículo Chevrolet Onix, placa QBV5044), pertencente a uma única vítima (Núbia de Castro Brandão), conforme se extrai da denúncia e dos depoimentos colhidos em juízo.

A vítima Núbia, em seu depoimento judicial, relatou que o veículo era de sua propriedade e que estava na companhia de sua mãe, Silvânia, e de uma vizinha, Diomar, quando foram abordadas pelos agentes. Confirmou que o veículo foi recuperado rapidamente pela polícia, mas com avarias decorrentes de disparos de arma de fogo e da perseguição, gerando um prejuízo de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais).

Silvânia, por sua vez, corroborou integralmente o depoimento de sua filha, confirmando que o veículo pertencia a Núbia e que estavam juntas no momento da abordagem.

Não há nos autos qualquer elemento que indique a subtração de bens pertencentes a Silvânia ou a Diomar. O único bem subtraído foi o veículo Chevrolet Onix, de propriedade de Núbia.

Nesse contexto,
impõe-se o reconhecimento de que houve a prática de crime único, e não de concurso formal de crimes
, uma vez que a conduta delitiva atingiu o patrimônio de uma única vítima.

O crime de roubo tutela o patrimônio e a integridade física ou a liberdade individual. No que concerne ao bem jurídico patrimonial, a configuração do concurso de crimes pressupõe a violação de patrimônios distintos, pertencentes a vítimas diversas. Quando há subtração de um único bem, pertencente a uma única vítima, ainda que outras pessoas sejam ameaçadas ou constrangidas durante a ação delitiva, configura-se crime único.

A aplicação do concurso formal pressupõe a prática de dois ou mais crimes mediante uma só ação ou omissão. No crime de roubo, a pluralidade de delitos configura-se quando há violação de patrimônios distintos, pertencentes a vítimas diversas, ou quando há violação de bens jurídicos diversos (patrimônio e integridade física, por exemplo, quando há lesão corporal).

No caso em exame, houve a subtração de um único bem (veículo), pertencente a uma única vítima (Núbia). Embora outras duas pessoas (Silvânia e Diomar) tenham sido ameaçadas durante a ação delitiva, não houve violação de seus patrimônios, uma vez que nenhum bem de suas propriedades foi subtraído.

A grave ameaça exercida contra Silvânia e Diomar constitui elemento do tipo penal de roubo (meio de execução), não configurando delitos autônomos. A ameaça dirigida a terceiros que se encontram no local do crime, mas que não são proprietários do bem subtraído, integra a própria conduta típica de roubo, não justificando o reconhecimento de concurso formal de crimes.

O Superior Tribunal de Justiça, ao consolidar seu entendimento com a edição do Tema Repetitivo 1192, decidiu:

“O crime de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não um crime único,
quando violados patrimônios distintos
”.
(Julgado em 08/10/2025, publicado em 15/10/2025).

Portanto, havendo a violação do patrimônio de uma única vítima (Núbia), não há falar em concurso formal.

Assim, reconheço, de ofício, a existência de
crime único de roubo majorado
, afastando o concurso formal reconhecido na sentença e torno definitiva a pena, pelo crime de roubo majorado, em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Quanto ao crime de desobediência, fica mantida a pena fixada na sentença: 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Aplicando a regra do concurso material, somo as penas aplicadas, tornando definitiva a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção e 26 (vinte seis) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
fechado
para cumprimento da reprimenda corpórea de
reclusão
e o
semiaberto
para a pena de
detenção
, nos moldes do art. 33 c/c art. 59, ambos do CP, devendo ser observada a ordem de cumprimento prevista no art. 76 do mesmo diploma legal.

Como visto, não houve alteração no
quantum
de pena fixado, em razão da existência de duas atenuantes na segunda etapa da dosimetria.

Diante do exposto,
acolho a preliminar da Procuradoria de Justiça
e não conheço dos requerimentos formulados pela defesa em suas contrarrazões. No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para reformar parcialmente a sentença, apenas para negativar a culpabilidade do réu na primeira fase dosimétrica. Reconheço,
de ofício
, a existência de crime único, afasto a continuidade delitiva e redimensiono a pena para
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção e 26 (vinte seis) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026